Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 14589981, intime-se o credor ISABEL MARIA FERREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação: a) Laudo médico ATUALIZADO com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), comprovando que a enfermidade enquadra-se em alguma das hipóteses descritas no art. 11, inciso II, da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto